Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Bacenjud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Bacenjud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional.
3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.